Tribunal: TJMT
Processo: 1017530-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017530-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAVI SOUZA GOMES DE LIMA - CPF: 062.587.621-07 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JOAO VINICIUS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 069.514.391-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES GUSMAO DE LARA NETO - CPF: 061.800.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos corréus [uma porção de cocaína e mais de 3kg de maconha], somada ao armamento e às munições de uso restrito, bem como à informal confissão dos detidos de pertencimento à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), além do risco concreto de reiteração delitiva extraído dos registros criminais do paciente; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017530-80.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

DAVI SOUZA GOMES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001773-22.2024.8.11.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
24/05/2024
, após supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo o recolhimento a ser
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, na intelecção do d. causídico, mediante
fundamentação inidônea
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 222811686 e ID 222811687).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
223279688
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 224572162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 225048156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA,
Euclides Gusmão de Lara Netto
e
João Vinicius da Conceição Pereira
foram presos em flagrante delito em
24/05/2024
,
pela suposta prática
dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face dos três, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei Federal n. 11.343/2006
, bem como do
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da exordial acusatória que, até o dia
24/05/2024
, por volta das 12h20min,
em residência particular localizada na Rua 07, n. 343, Bairro Jardim União, no Município de Barra do Bugres/MT, os denunciados
DAVI
,
Euclides
e
João Vinicius
, acompanhados da adolescente
Ana Cristina da Silva Prado
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se em 4 (quatro) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes
, bem como, na referida data,
tinham em depósito, guardavam, vendiam e entregavam, para consumo, substâncias entorpecentes
, consistentes em 06 (seis) porções de substância análoga a
maconha
(03 [três] tabletes e 03 [três] pedaços) embalados em plástico de cor marrom, com massa bruta de 3.048,75 g, e 01 (um) pino plástico contendo substância análoga a
cloridrato de cocaína
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
possuíam, portavam, tinham em depósito e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito
, consistentes em 01 (um) revólver Taurus calibre .38, 16 (dezesseis) munições intactas calibre 9 mm e 15 (quinze) munições intactas calibre .38.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento rotineiro quando visualizou
João Vinicius
entregar algo a um usuário de drogas que, ao ser abordado, revelou se tratar de 01 (um) papelote de pasta base de cocaína. Em sequência,
João Vinicius
tentou fechar o portão da residência e empreender fuga para seu interior, razão pela qual se deu início ao acompanhamento e posterior detenção do denunciado.

O corréu
Euclides
foi visto tentando fugir pelos fundos da residência, vindo a ser, no entanto, detido pelos policiais militares, que encontraram também no interior do imóvel a menor
Ana Cristina
e a suspeita
Gabriela Paredes
, com uma criança de 01 (um) ano no colo.

Realizada a busca residencial, se encontrou 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalar o entorpecente, 01 (uma) balança de precisão, R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em cédulas trocadas, provenientes do comércio ilícito de drogas, 16 (dezesseis) munições intactas calibre 9 mm e cloridrato de lidocaína.

Questionado,
Euclides
admitiu que realizavam o comércio de pequenas quantidades de droga para alguns usuários, vindo a indicar o local em que estaria armazenada a maior quantidade de entorpecentes. Quando se deslocavam a essa residência, os policiais viram, nas proximidades, o paciente
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA
entregando algo a uma segunda pessoa, momento em que, ao notar a presença da guarnição, ambos saíram correndo, vindo o paciente a jogar ao solo uma embalagem plástica contendo substância análoga a maconha e, logo em seguida, a adentrar o quintal da residência.

Diante disso, realizou-se o acompanhamento do paciente e a abordagem já no interior da casa, onde foi encontrado 01 (um) revólver calibre .38, 15 (quinze) munições intactas calibre .38 e 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, embalados em plástico de cor marrom.

Conforme o
parquet
, os denunciados aduziram pertencer à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e seriam responsáveis por distribuir narcóticos para as lojinhas, bem como por fortalecer o comércio ilícito de drogas para a facção.

Em sede de audiência de custódia,
DAVI
, como os demais corréus,

teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência
n.
2024.155413; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.250779; a
confissão parcial
apresentada pelo paciente à d. autoridade policial, oportunidade em que
DAVI
assumiu a propriedade do armamento e dos entorpecentes, ainda que aduzindo se tratar de drogas para consumo próprio (ID 222811686).

Ademais, a consulta aos autos n. 1002026-10.2024.8.11.0008 revela já ter sido apresentado o
laudo toxicológico definitivo
, conforme o qual as substâncias encontradas com os denunciados totalizaram
0,60 g de cocaína
e
3.051,16 g de maconha
(ID 159366000).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição, formulada por
DAVI
à d. autoridade policial, de que se trataria de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No caso,

os custodiados DAVI SOUZA GOMES DE LIMA, EUCLIDES GUSMÃO DE LARA NETTO e JOÃO VINICIUS DA CONCEIÇÃO respondem/responderam a outros processos criminais, conforme relatório de antecedentes em anexo.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Outrossim, há que se considerar a quantidade expressiva da droga apreendida a qual somou 3.060kg, além do material apreendido costumeiramente utilizado para embalagem/acondicionamento de drogas e, balança de precisão, indicativos da traficância (guardar/ter em depósito).

Soma-se, ainda, que além das drogas, na residência de Davi de Souza foi apreendida arma de fogo, calibre 38 e quinze munições. Do mesmo modo, na residência de Euclides foram aprendidas dezesseis munições.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um
delito de natureza grave
, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto
”.

(Decisão de ID 222811687). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
DAVI
foi

preso em flagrante delito, em conjunto com os demais corréus, na posse de
0,60 g de cocaína
e
MAIS DE 3KG
de maconha
, tendo sido também apreendidos
01 (um) revólver
Taurus calibre
.38
,
16 (dezesseis) munições intactas
de calibre
9 mm
e
15 (quinze) munições intactas
calibre
.38
, além de apetrechos relacionados à narcotraficância, como
balança de precisão, plástico filme
e
dinheiro em espécie
; sem que se ignore ainda o relato dos policiais de que, informalmente, foi-lhes confidenciado pelos detidos o
pertencimento à organização criminosa autodenominada PCC
, consoante se vê do ID 222811686 – Págs. 17-22.

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA
ostenta
desfavoráveis antecedentes criminais
, uma vez que responde à Ação Penal n. 0004471-28.2018.8.11.0008, em que
denunciado
pelo crime tipificado pelo
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
; bem como foi
indiciado
nos autos do IP n. 1003253-06.2022.8.11.0008, pela suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 140, §2º e art. 147, ambos do Código Penal
.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
acertou o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da segregação provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024